Tribunal: STF
Processo: RE 1288179
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo (documento eletrônico 75).
    O agravante aponta, em síntese, que no julgamento do HC 176473/RR, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Plenário desta Corte decidiu que o “acórdão de apelação que confirma a condenação, alterando ou não a pena, é marco interruptivo da prescrição”. (pág. 5 do documento 75)
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que assiste razão à agravante, motivo pelo qual reconsidero a decisão constante do documento eletrônico 73 e passo a reexaminar o recurso.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra decisão assim ementada: 
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 19, CAPUT, DA LEI N. 7.492/1986. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. O ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO NÃO INTERROMPE O LAPSO PRESCRICIONAL. 
    1. O curso da prescrição interrompe-se pela publicação da sentença ou do acórdão condenatório recorríveis, o que ocorrer em primeiro lugar (art. 117, IV, do Código Penal). 
    2. A Corte Especial deste Tribunal Superior, no julgamento do AgRg no RE nos EDcl no REsp n. 1.301.820/RJ, relator Ministro Humberto Martins, DJe 24/11/2016, pacificou o entendimento de que o acórdão confirmatório da condenação não constitui novo marco interruptivo prescricional, ainda que modifique a pena fixada. 
    3. Agravo regimental desprovido.” (pág. 170 do documento eletrônico 50). 
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 189 do documento eletrônico 50). 
    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, do art. 5°, LIV e LV, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal merece acolhida. 
    Isso porque o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 176473/RR, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, decidiu que o acórdão que confirma a sentença condenatória é marco interruptivo da prescrição penal, conforme a ementa abaixo colacionada: 
    “HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. 3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.”
    Por oportuno, destaco trecho do mencionado julgado:
    “No art. 117 do Código Penal – que deve ser interpretado de forma sistemática – todas as causas interruptivas da prescrição demonstram, em cada inciso, que o Estado não está inerte. Confira-se: a decisão da pronúncia interrompe a prescrição (inciso II); a decisão confirmatória da pronúncia também interrompe a prescrição (inciso III); e, na sequência, de forma genérica, o inciso IV apresenta como causa interruptiva ´a publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis´. 
    O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial e acórdão condenatório confirmatório da decisão. E nem seria razoável fazê-lo, pois nessa segunda hipótese – acórdão condenatório confirmatório da decisão de 1ª instância – instado a se manifestar, via Tribunal, a uma reanálise de uma decisão judicial, e, novamente analisando os autos e proferindo decisão, não mais pode falar-se em inércia, em omissão, em ´non facere´, ao revés: o Estado agiu, prestou, tempestivamente, a jurisdição, houve um ´facere´. 
    Veja-se, pelos seguintes exemplos, em que resultaria essa distinção: (a) um indivíduo é absolvido em primeira instância e vem a ser condenado pelo Tribunal – nesse caso, o acórdão teria força para interromper a prescrição; (b) um indivíduo é condenado em primeiro grau e vem a ser também condenado em segundo grau (ou seja, além de inexistir inércia do Estado, ambas as instâncias atestaram sua culpabilidade) – esse acórdão seria ignorado para efeitos prescricionais. Não há, sistematicamente, justificativa para tratamentos díspares. 
    A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal e o que existe na confirmação da condenação, muito pelo contrário, é a atuação do Tribunal. Consequentemente, se o Estado não está inerte, há necessidade de se interromper a prescrição para o cumprimento do devido processo legal. Não há, portanto, como se sustentar a ocorrência da prescrição, haja vista que um dos seus maiores pressupostos, se não o maior, isto é, a inércia estatal, não ocorreu [...].
    Esse entendimento é corroborado pela constatação de que a Lei 11.596/2007 alterou a redação do inciso IV do art. 117 do Código Penal, acrescentando ao termo ´sentença condenatória´, como fator de interrupção dessa prescrição, a expressão ´acórdão condenatório´; ou seja, a nova redação afastou qualquer espécie de dúvida, pois não mais utilizou o ´gênero sentença´; passando a indicar as espécies específicas de decisão judicial das 1ª e 2ª instâncias: sentença condenatória e acórdão condenatório.” 
    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. 
    1. “Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. Precedentes.” (HC 176.473, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO. MARCO INTERRUPTÍVEL. CONDENAÇÃO. IMPOSIÇÃO OU CONFIRMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO, A FIM DE CONHECER E PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    1. Consoante já assentado no julgamento do HC 176.473/RR, pelo colegiado máximo desta Suprema Corte, o acordão que confirma a sentença condenatória também constitui marco interruptivo da prescrição. 
    2. Agravo regimental provido, a fim de conhecer e prover o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal, para afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em questão”. (RE 1.242.275-AgR/RS, Segunda Turma, Rel. para o acórdão Min. Edson Fachin). 
     Isso posto, reconsidero a decisão agravada e dou provimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 2°, do RISTF) para reconhecer o acórdão confirmatório da condenação como marco interruptivo da prescrição da punição punitiva. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator